Tribunal: TJBA
Processo: 0076265-26.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076265-26.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRULEVE COM IMP EXPORTACAO DE HORTIFRUT E CEREAIS LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado nos autos da execução fiscal n.º 0076265-26.2003.8.05.0001, no qual figurou como parte embargada FRULEVE COM IMP EXPORTAÇÃO DE HORTIFRUT E CEREAIS LTDA. O embargante alega omissões na decisão colegiada, notadamente quanto à análise das teses jurídicas suscitadas na apelação, a saber: (i) nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de inércia da Fazenda Pública; (iii) necessidade de observância ao Tema 566 do STJ; e (iv) inaplicabilidade da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da apelação relativos à nulidade da sentença, prescrição, atuação da Fazenda Pública e aplicabilidade do Tema 566/STJ. III. Razões de decidir 3. O voto condutor enfrentou expressamente a preliminar de nulidade da sentença, afastando o cerceamento de defesa pela ausência de manifestação da Fazenda sobre a prescrição. 4. Também foram analisados os fundamentos de mérito, reconhecendo-se que a paralisação do feito decorreu de inércia da exequente por mais de cinco anos, sem imputação ao Poder Judiciário. 5. Foi consignado que a prescrição reconhecida não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, não sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 566 do STJ. 6. É entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco foram identificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta os fundamentos relevantes à solução da controvérsia; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO DE APELAÇÃO n.º 0076265-26.2003.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargado FRULEVE COM IMP EXPORTAÇÃO DE HORTIFRUT E CEREAIS LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA